Tribunal: TJMT
Processo: 1009698-69.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1009698-69.2019.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Base de Cálculo]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
e
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AUTOR), WESLEY GNOATO DA CRUZ - CPF: 935.030.831-20 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – BASE DE CÁLCULO – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO
ARTIGO 85, § 3º, I, E § 4º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2.
A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese.

3.
A violação a norma jurídica não pode se confundir com a rediscussão de matéria já julgada, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal, razão pela qual não incide a hipótese do art. 966, V, do CPC, a autorizar a presente demanda.

4.
Fixados honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, e § 4º, III, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação Rescisória
, com pedido de liminar, proposta pelo
Município de Sinop/MT,
em desfavor de
Wesley Gnoato da Cruz
, objetivando a rescisão da sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 2194-23.2015.811.0015, que julgou improcedentes os pedidos, afastando o excesso de execução alegado e, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando o Executado no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O Autor sustenta o cabimento da presente Ação Rescisória, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Aduz, na presente sede processual que, o ato sentencial violou norma jurídica.

Para tanto, afirma que, o artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, preceitua que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional (adicional de antiguidade e merecimento) serão aplicados sobre o salário inicial, para o cálculo da remuneração dos servidores efetivos, e não sobre o salário base, como consignado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assevera que, o vencimento básico pode ser acrescido por verbas indenizatórias (ajuda de custo e diárias), auxílios (natalidade, doença, funeral e família), gratificações (décimo terceiro salário, dentre outras) e, por fim, pelo adicional de tempo de serviço.

Defende que, o artigo 37, XIV, da CF, impede que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Argumenta que, tal regra, ao ser interpretada de forma sistêmica, impede que o adicional por antiguidade e merecimento tenha como base de cálculo a remuneração final do servidor público (salário inicial + acréscimos pecuniários).

Garante que, o risco ao resultado útil do processo se revela com o iminente pagamento da verba indenizatória liquidada pela Requerida e homologada pelo Juiz de Primeiro Grau mediante precatório neste ano de 2019.

Reforça, ademais, que, as vantagens não se incorporam ao vencimento básico, nem servirão de base para cálculo de outras vantagens, sendo vedada a acumulação.

Registra que, a base de cálculo para o computo do adicional de tempo de serviço e merecimento é o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário.

Diante desse contexto, alega que, o valor da execução decorreu de manifesta violação de norma jurídica, razão pela qual, após ser realizado julgada a presente ação, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser excluídos, já que foram impostos em decisão nula.

À luz desses parâmetros, pugnou pela concessão da antecipação de tutela, para fins de sobrestamento dos Embargos à Execução nº. 2194-23.2015.811.0015. Alternativamente, requereu a suspensão do feito, em razão do reconhecimento da repercussão geral representada no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. No mérito,
requer a procedência da ação
, para rescindir o ato sentencial proferido nos autos dos Embargos à Execução nº. 2194-23.2015.811.0015, porquanto o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT manifestamente violou norma jurídica.

Posterguei a análise do pedido de liminar para após a apresentação da contestação.

A carta de ordem retornou com resultado negativo (ID. 14763493).

Os autos vieram-me conclusos.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 17983507.

Citado (ID 36332998), o Réu apresentou contestação (ID 38200991).

Sem réplica do Autor aos termos da contestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 39485491).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Ação Rescisória
, proposta pelo
Município de Sinop/MT,
em desfavor de
Wesley Gnoato da Cruz
, objetivando a rescisão da sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 2194-23.2015.811.0015, que julgou improcedentes os pedidos, afastando o excesso de execução alegado e, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando o Executado no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O Autor sustenta o cabimento da presente Ação Rescisória, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Aduz, na presente sede processual que, o ato sentencial violou norma jurídica.

Denota-se dos autos que, Wesley Gnoato da Cruz ajuizou em desfavor do Município de Sinop a
Ação de Cobrança nº 12472-88.2012.811.0015, (Cód. 176748),
objetivando o reconhecimento do direito de incorporação do adicional de antiguidade e merecimento, com fulcro na Lei Municipal nº. 568/99, bem como o recebimento da mencionada verba.

A ação foi julgada parcialmente procedente no sentido de: a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da Lei nº. 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei nº. 663/2001, somente a partir da data de 30-9-2007, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal nº. 663/2001 seja incorporada ao salário da parte Requerente e, c) condenar o Município de Sinop no pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença (ID 8474551 – pág.11).

Contra a mencionada sentença, o Autor Wesley Gnoato da Cruz, interpôs o recurso de apelação, autuado sob o nº. 109905/2013, no qual, por unanimidade, foi desprovido e a sentença ratificada.

A ora Ré apresentou pedido de Cumprimento de Sentença.

Por sua vez, o Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o valor executado era excessivo, eis que a Exequente apresentou débitos referentes aos reflexos de tempo de serviço por antiguidade e merecimento em face do décimo terceiro salário e 1/3 de férias, o que não faz menção na sentença exequenda, bem como que a base de cálculo do adicional e a correção monetária e juros estariam equivocados.

Sobreveio
[T1]
a sentença que se busca rescindir, julgando improcedentes os pedidos, afastando o excesso de execução alegado e, via de consequência, declarando extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do CPC (ID 8474558 – págs. 1/15).

Pois bem.

O Município de Sinop promoveu a presente ação rescisória com fulcro no artigo 966, V, ao argumento de que a base de cálculo para o computo da porcentagem do adicional de antiguidade e merecimento, consiste no salário inicial e não no vencimento base do servidor.

Como se sabe, a ação rescisória é uma ferramenta processual que visa à desconstituição da coisa julgada e, para a garantia da segurança jurídica, o seu ajuizamento só é cabível nas hipóteses excepcionais, contidas no taxativo rol do artigo 966 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a propositura se embasa no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Depreende-se do dispositivo acima que, a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, verbis:

Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC).

(in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306).

O Município Autor argumenta que, em relação à base de cálculo utilizada para aferição da verba indenizatória, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que os cálculos apresentados pela Requerida estavam certos por ser aplicado ao caso versado a previsão contida no artigo 18 da Lei Municipal nº. 568/99.

Afirma que, o referido dispositivo regulamenta o cálculo da remuneração final, não sendo aplicável ao adicional por tempo de serviço, já que tal direito possui como base de cálculo o salário inicial do servidor beneficiado, conforme especificamente previsto no artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº. 568/99.

Os mencionados dispositivos assim preceituam:

Art. 17. Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1º O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

§ 2º A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuada o exame dos boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º As linhas de progressão verticais, são representadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, e corresponderão cada uma, a cinco anos de efetivo exercício.

§ 3º As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

§ 4º É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido.

§ 5º O servidor efetivo investido em cargo comissionado será contado o tempo de serviço para fins de progressão, que será relativo somente ao cargo efetivo.

§ 6º São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento):

a ) A: 0.02;

b) B: 0.04;

c) C: 0.06;

d) D: 0.08;

e) E: 0.10;

f) F: 0.12;

g) G: 0.14.

I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por Antiguidade e merecimento):

a) 0.02

b) 0.04

c) 0.06

d) 0.08

e) 0.10

f) 0.12

g) 0.14

h) 0.16

i) 0.18

j) 0.20

k) 0.22

l) 0.24

m) 0.26

n) 0.28

o) 0.30

p) 0.32

q) 0.34

r) 0.36

s) 0.38

t) 0.40

u) 0.42

v) 0.44

x) 0.46

w) 0.48

y) 0.50

z) 0.52

a.1) 0.54

b.1) 0.56

c.1) 0.58

d.1) 0.60

e.1) 0.62

f.1) 0.64

g.1) 0.66

h.1) 0.68

i.1) 0.70 (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

II – Nível em Linha Atuarial Horizontal (coeficientes de gratificação por capacitação profissional - para o magistério):

a) Gratificação de capacitação nível I – Licenciatura Plena: 0.37;

b) Gratificação de capacitação nível II – Licenciatura Plena com Pós Graduação: 0.54;

c) Gratificação de capacitação nível III – Licenciatura Plena com Mestrado: 0.63;

d) Gratificação de capacitação nível IV – Licenciatura Plena com Doutorado: 0.73.

Art. 18. No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base.

Feitas essas ponderações, analisando detidamente os autos, tenho que razão assiste ao Autor. Isso porque, verifico que a propositura da ação é lastreada no preceito do inciso V do artigo 966 do CPC, por violação a norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Ré estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão funcional, em sua modalidade vertical (por antiguidade e merecimento) determinada na sentença, tem-se, como base de cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/1999.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO. APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA: INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE - PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR PREJUDICADO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

2. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. (ADI 3599 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator Min. GILMAR MENDES; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007) ”

4. “A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009) ”

5."Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente".

(AR 94111/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2018, publicado no DJE 19/2/2018).

6. "Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. ” (RE 653.736-AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/5/2013).

7.“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

8. Apelo do Município não conhecido. Apelo Adesivo do Autor prejudicado e sentença parcialmente retificada.

(N.U 0005433-69.2014.8.11.0015, Número do Protocolo: 20680/2018, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/10/2018, publicado no DJE 28/2/2019). [Destaquei].

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE INCIDE SOBRE O SALÁRIO-INICIAL - DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR DESPRVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

2. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. [...]“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007) ”

4.[...] “A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009) ”

5.[...] "caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2º do decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da lei do município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, v, do código de processo civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente".(AR 94111/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2018, publicado no DJE 19/2/2018).

6." [...] Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. ” (RE 653.736-AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/05/2013).

7.“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

8.Recurso da Autora desprovido, Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada.

(N.U 0012841-14.2014.8.11.0015, Número do Protocolo: 1177/2018, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/10/2018, publicado no DJE 12/3/2019). [Destaquei].

Assim, a decisão alcançada pelo trânsito em julgado padece de ilegalidade, porque violou norma jurídica, dado que considerou os cálculos apresentados pela Exequente como corretos, por ter sido aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, quando, no entanto, para a progressão por antiguidade, deve-se calcular o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6º, da Lei Municipal no 568/1999.

Importante destacar que, muito embora tenha proferido voto acompanhando o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira na Ação Rescisória nº. 1009696-02.2019.8.11.0000, referente a mesma matéria que ora se discute, no presente caso, ao contrário do ocorrido na ação mencionada, a questão em nenhum momento foi debatida nos autos, inclusive, constou na sentença que os valores da condenação seriam apurados na fase de liquidação da sentença, o que foi mantido por este e. Tribunal de Justiça. Portanto, a questão somente foi suscitada e decidida na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual absolutamente viável o ajuizamento da presente ação rescisória. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. 2 ANOS. TERMO A QUO. DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo de 2 anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir. Precedentes do STJ.

2. Pleiteando-se a rescisão do decisum proferido em impugnação ao cumprimento de sentença, pouco importando, exclusivamente para fins de aferição da tempestividade, a data de trânsito em julgado da ação de conhecimento.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1573825/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019). [Destaquei].

AÇÃO RESCISÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE EXAMINA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO.

1. Inépcia da petição inicial: havendo correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido do autor, bem como presentes, nos autos, os documentos indispensáveis ao ajuizamento do feito, não há falar em inépcia da petição inicial. Preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 319, 320 e 968 do CPC/2015.

2. Possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para desconstituir decisão proferida em sede de liquidação de sentença: afigura-se viável o ajuizamento de ação rescisória com o intuito de desconstituir provimento judicial que homologa cálculos elaborados na fase de liquidação de sentença, em especial se destinada a aferir a adequação dos cálculos elaboradas ao previamente estabelecido na fase de conhecimento, em atenção à coisa julgada. Precedentes. 3. Decadência: não decorrido o prazo a que alude o artigo 975 do CPC/2015, a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida em sede de liquidação de sentença, descabe falar em decadência da pretensão.

[...].

(Ação Rescisória, Nº 70082384884, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-11-2020). [Destaquei].

Portanto, diante da violação ao que dispõe a regra do artigo 17, § 6º, da Lei Municipal no 568/1999 e ao flagrante prejuízo causado à parte autora, uma vez que a importância executada pela servidora Exequente é superior ao valor então devido pela municipalidade, a procedência da demanda é medida que se impõe, pois presentes as hipóteses de cabimento insculpidas no artigo 966 do CPC/15.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente Ação Rescisória,
nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para rescindir em parte a sentença proferida no Cumprimento de Sentença nº
2194-23.2015.811.0015, código 223964
e, em sede de juízo rescisório, julgar parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Município de Sinop para determinar que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/1999, mantida, no mais, a sentença proferida nos autos de origem, até os honorários de sucumbência fixados, tendo em vista que a impugnação do Município de Sinop foi exitosa apenas quanto ao coeficiente da gratificação, havendo, portanto, sucumbência mínima da exequente, de modo que este ônus deve ser suportado exclusivamente pelo executado, na forma prevista no artigo 86 do CPC.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça, pois neste ato defiro o benefício da justiça gratuita requerido na contestação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4° VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE MAIO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4° VOGAL):

Inicialmente, anoto que, o julgamento iniciou na sessão do plenário virtual do dia 5 de maio do corrente ano de 2022.

Em razão do meu pedido de vista, os autos foram retirados do plenário virtual e incluídos na sessão de julgamento por videoconferência.

Prossigo.

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:
Ante o exposto, julgo procedente a presente Ação Rescisória, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para rescindir em parte a sentença proferida no Cumprimento de Sentença nº 2194-23.2015.811.0015, código 223964 e, em sede de juízo rescisório, julgar parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Município de Sinop para determinar que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/1999, mantida, no mais, a sentença proferida nos autos de origem, até os honorários de sucumbência fixados, tendo em vista que a impugnação do Município de Sinop foi exitosa apenas quanto ao coeficiente da gratificação, havendo, portanto, sucumbência mínima da exequente, de modo que este ônus deve ser suportado exclusivamente pelo executado, na forma prevista no artigo 86 do CPC. Condeno a parte requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça, pois neste ato defiro o benefício da justiça gratuita requerido na contestação
.

Cuida-se de ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, proposta pelo Município de Sinop contra Wesley Gnoato da Cruz, com fundamento em violação à norma jurídica (Código de Processo Civil, artigo 966, V), conforme registra a inicial:

[...] Em lucubração aos autos de origem, verifica-se que, por decidir que a base de cálculo para cômputo do adicional de antiguidade e merecimento deveria observar o disposto no 18 da Lei nº 568/1999, o douto Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT violou os seguintes atos normativos:

(i) Artigo 37, inciso XIV, da CF/88
(norma constitucional que impede que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores);

(ii) Artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/1999
(preceitua que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional - adicional de antiguidade e merecimento - serão aplicados sobre o salário inicial para cálculo da remuneração dos servidores efetivos);

(iii) Artigo 58 da Lei nº 254/1993
(determina que o vencimento básico – salário inicial - é fixado em lei);

(iv) Artigo 71, § 1º, da Lei nº 254/1993
(determina que as vantagens não se incorporam ao vencimento básico, nem servirão como base de cálculo de outras vantagens). [...]. (inicial, Id. 8474330 – fls. 6). [com negrito no original]

No caso, a sentença rescindenda não é a proferida na
ação ordinária de cobrança
(fase de conhecimento), mas sim em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública (Código de Processo Civil revogado, artigo 730), cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] Quanto à discussão sobre qual base deve incidir o adicional por antiguidade e merecimento, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a base de cálculo, senão vejamos:

‘Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base’.

Diferentemente da base de cálculo do adicional de insalubridade, eis que o E. TJMT já vem decidindo que ‘o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município’ (Apelação nº 83796/2014 - Classe CNJ - 198 Comarca de Sinop).

Sendo assim, o referido artigo institui como base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento o salário base do servidor.

Logo, não assiste razão ao Embargante quanto ao alegado excesso na execução, eis que os cálculos apresentados pela parte Exequente se encontram em consonância com a Lei Municipal.

[...]

Correção monetária e os juros praticados contra a Fazenda Pública - 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. (Taxa Referencial), nos termos da Lei nº 9.9494/97

Sustenta-se, ainda, que os juros praticados contra a Fazenda Pública, devem ser de 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. - Taxa Referencial -, nos termos da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960, de 2009, a qual dispõe:

‘Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’.

Portanto, não há desconformidade nos cálculos apresentados.

Logo, improcedente a pretensão do Embargante.

‘Ex positis’, julgo improcedentes os pedidos consubstanciados nos presentes embargos à execução, afastando o excesso de execução alegado, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento de eventuais custas processuais, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, no entanto condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Traslade-se cópia para os autos em apenso, certificando-se.

[...]

Sinop, 14 de junho de 2017 [...]. (Id. 8474558 – fls. 8/12).

De fato, pretende o autor, a pretexto de afastar excesso de execução indicado nos embargos do devedor, rediscutir matéria já decidida pela Quarta Câmara Cível quando do julgamento do reexame com apelação interposta contra sentença prolatada nos autos da
ação ordinária de cobrança
.

A ementa do acórdão da Quarta Câmara Cível está assim redigida:

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – VALORES PLEITEADOS NA INICIAL CORRIGIDOS EM DESACORDO COM A LEI 9.497/07 – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – RATIFICANDO A SENTENÇA REEXAMINADA.

1-Incide no caso a regra geral da Súmula 85/STJ, segundo a qual ‘nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.’.

2-Com relação aos valores pleiteados na inicial, os mesmos foram atualizadas em desacordo com a Lei 9.494/07, razão pela qual devem ser desconsiderados.

3-Os honorários advocatícios, presentes os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a atribuição da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional, e neste aspecto, entendo que o mesmo não deve ser retificado. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/reexame necessário 109905/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 19 de agosto de 2014).

O dispositivo da sentença ratificada pelo Tribunal é o seguinte:

[...] ‘Ex positis’, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 31/10/2007, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50.

[...]

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20 do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...]. (Id. 8474551 – fls. 12/13).

O acórdão da Quarta Câmara Cível transitou em julgado na data de 9 de setembro de 2014 (certidão, Id. 8474555 – fls. 19).

Assim, cabia ao autor propor ação rescisória daquele acórdão, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época, já que a alegada violação de disposição de lei decorreria da decisão proferida nos autos da
ação ordinária de cobrança
e não em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública.

Em recentes decisões, esta Turma decidiu pela improcedência da ação rescisória proposta pelo Município de Sinop em situação idêntica a do réu, também fundamentada em alegação de violação à norma jurídica de decisão proferida na fase de execução e não na de conhecimento.

AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIO – INPC E IPCA – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDENTE.

1. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto. Impossibilidade de que a mesma funcione como sucedâneo recursal.

2. Ação improcedente. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ação rescisória 1009700-39.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 2 de dezembro de 2021).

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ação rescisória 1009696-02.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 6 de agosto de 2020).

Por outro lado, está claro que o autor busca simples reexame da questão, em sede de rescisória, para que a Turma julgue matéria, de há muito, decidida, para chegar à conclusão diversa da lançada na sentença.

No entanto, incabível a propositura de ação rescisória com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, visto que “
a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1364529/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Em conclusão, como o autor não propôs ação rescisória do acórdão da Quarta Câmara Cível (fase de conhecimento) nem interpôs recurso cabível contra a sentença rescindenda, está a utilizar da ação rescisória de sentença proferida em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública (Código de Processo Civil revogado, artigo 730), como substitutivo daqueles, o que, repito, não é admissível.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 51.072,08: cinquenta e um mil setenta e dois reais e oito centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, e § 4º, III, do Código de Processo Civil.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Peço vista dos autos para reanalisar a matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1° VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE JUNHO DE 2022:

APÓS O VOTO DO 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), E EM RAZÃO DE FATO NOVO, A RELATORA PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO (
RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação Rescisória
, proposta pelo
Município de Sinop
, buscando rescindir a sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução
nº. 2194-23.2015.811.0015, alegando que a sentença manifestamente violou norma jurídica.

Argumenta que, o artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, preconiza que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional serão aplicados sobre o salário inicial, para o cálculo da remuneração dos servidores efetivos, e não sobre o salário base, como consignado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assevera que, o vencimento básico pode ser acrescido por verbas indenizatórias (ajuda de custo e diárias), auxílios (natalidade, doença, funeral e família), gratificações (décimo terceiro salário, dentre outras) e, por fim, pelo adicional de tempo de serviço.

Afirma que, o artigo 37, XIV, da CF, impede que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Sustenta que, tal regra, ao ser interpretada de forma sistêmica, impede que o adicional por antiguidade e merecimento tenha como base de cálculo a remuneração final do servidor público (salário inicial + acréscimos pecuniários).

Asseverou que, o risco ao resultado útil do processo se revela com o iminente pagamento da verba indenizatória liquidada pela Requerida e homologada pelo Juiz de Primeiro Grau mediante precatório neste ano de 2019.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela, para fins de sobrestamento dos Embargos à Execução nº 2194-23.2015.811.0015. Alternativamente, requereu a suspensão do feito, em razão do reconhecimento da repercussão geral representada no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, requer a procedência da demanda, determinando-se o novo julgamento da causa.

O pedido de concessão de tutela provisória foi indeferido (id. 17983507).

Contestação no id. 38200991, oportunidade em que a Requerida suscita, preliminarmente, a carência da ação, por falta de interesse de agir, face a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. No mérito, aduz que, deve ser reconhecida a inovação argumentativa, e em observância à segurança jurídica, a demanda deve ser julgada improcedente.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (id. 39485491) manifestando a ausência de interesse público a justificar a intervenção.

É a síntese.

A priori
há de se consignar que, embora no mérito desta Ação tenha sido realizado o julgamento procedente da presente Ação Rescisória, neste momento, após a análise o pedido de vista do
Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (4º Vogal),

revejo meu posicionamento, a fim de me aliar ao que restou disposto no voto-vista do eminente Desembargador.

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos artigos 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[....] [Destaquei].

Como se sabe, configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo a propositura da ação rescisória, não apenas a sua aplicação de forma equivocada, como, também, a negativa de sua aplicação a hipótese em que deveria incidir.

Na hipótese, a insurgência da presente ação rescisória se fundamenta na base de cálculo utilizada para aferição da verba indenizatória, porque o Autor afirma que o Juízo
a quo
aplicou o disposto no artigo 18 da Lei nº 568/1999, violando a lei, que determina a utilização do salário inicial do servidor, conforme o previsto no artigo 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999.

Observa-se que, de fato, a sentença rescindenda não é a proferida na
Ação Ordinária de Cobrança
(fase de conhecimento), mas sim em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública (Código de Processo Civil revogado, artigo 730).

Convém registrar que, o Magistrado de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedente a referida Ação de Cobrança, sendo o reconhecido o direito do Réu, condenando-se o ente Municipal ao pagamento da indenização e incorporação do adicional à remuneração do servidor.

Em sede de recurso, este Sodalício, nos autos da Apelação Cível nº 109905/2013, desproveu o apelo interposto e ratificou o ato sentencial (ID 8474555 – pág. 16). Veja-se a ementa:

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – VALORES PLEITEADOS NA INICIAL CORRIGIDOS EM DESACORDO COM A LEI 9.497/07 – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – RATIFICANDO A SENTENÇA REEXAMINADA. 1-Incide no caso a regra geral da Súmula 85/STJ, segundo a qual ‘nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.’. 2-Com relação aos valores pleiteados na inicial, os mesmos foram atualizados em desacordo com a Lei 9.494/07, razão pela qual devem ser desconsiderados. 3-Os honorários advocatícios, presentes os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a atribuição da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional, e neste aspecto, entendo que o mesmo não deve ser retificado. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/reexame necessário 109905/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 19 de agosto de 2014).

Na sequência, o Réu formulou pedido de Cumprimento de Sentença, postulando pela intimação do Autor para fins de pagamento do valor de R$ 36.279,78 (trinta e seis mil e duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Por sua vez, o Município de Sinop ora Autor, moveu Embargos à Execução, alegando que o valor executado se apresentava excessivo e em dissonância ao disposto na legislação municipal (ID 8474556 – págs. 3/6).

Sobreveio a sentença que se busca rescindir, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 8474558), nos seguintes termos

[...] Quanto à discussão sobre qual base deve incidir o adicional por antiguidade e merecimento, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a base de cálculo, senão vejamos:

‘Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base’.

Diferentemente da base de cálculo do adicional de insalubridade, eis que o E. TJMT já vem decidindo que ‘o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do

artigo 95, que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município’ (Apelação nº 83796/2014 - Classe CNJ - 198 Comarca de Sinop).

Sendo assim, o referido artigo institui como base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento o salário base do servidor.

Logo, não assiste razão ao Embargante quanto ao alegado excesso na execução, eis que os cálculos apresentados pela parte Exequente se encontram em consonância com a Lei Municipal.

[...]

Correção monetária e os juros praticados contra a Fazenda Pública - 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. (Taxa Referencial), nos termos da Lei nº 9.9494/97

Sustenta-se, ainda, que os juros praticados contra a Fazenda Pública, devem ser de 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. - Taxa Referencial -, nos termos da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960, de 2009, a qual dispõe:

‘Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’.

Portanto, não há desconformidade nos cálculos apresentados.

Logo, improcedente a pretensão do Embargante.

‘Ex positis’, julgo improcedentes os pedidos consubstanciados nos presentes embargos à execução, afastando o excesso de execução alegado, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento de eventuais custas processuais, eis que se aplica o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, no entanto condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Traslade-se cópia para os autos em apenso, certificando-se.

[...]

Sinop, 14 de junho de 2017 [...]. (Id. 8474558 – fls. 8/12).

Pois bem.

Ressalto que, a preliminar suscitada pelo Réu, de carência de ação, por falta de interesse de agir, mediante e utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, será analisada em conjunto com o mérito.

De fato, como bem ponderou o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (4º Vogal):

[...] a
pretexto de afastar excesso de execução indicado nos embargos do devedor, rediscutir matéria já decidida pela Quarta Câmara Cível quando do julgamento do reexame com apelação interposta contra sentença prolatada nos autos da
ação ordinária de cobrança
. [...] O acórdão da Quarta Câmara Cível transitou em julgado na data de 9 de setembro de 2014 (certidão, Id. 8474555 – fls. 19
). Assim, cabia ao autor propor ação rescisória daquele acórdão, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época, já que a alegada violação de disposição de lei decorreria da decisão proferida nos autos da
ação ordinária de cobrança
e não em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública.
Em recentes decisões, esta Turma decidiu pela improcedência da ação rescisória proposta pelo Município de Sinop em situação idêntica à do réu, também fundamentada em alegação de violação à norma jurídica de decisão proferida na fase de execução e não na de conhecimento. [...] Em conclusão, como o autor não propôs ação rescisória do acórdão da Quarta Câmara Cível (fase de conhecimento) nem interpôs recurso cabível contra a sentença rescindenda,
está a utilizar da ação rescisória de sentença proferida em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública (Código de Processo Civil revogado, artigo 730), como substitutivo daqueles, o que, repito, não é admissível. [Destaquei].

Dessa forma, conclui-se que, a presente ação objetiva a reapreciação da matéria, cuja pretensão deveria ser veiculada no momento e meio próprios, pois o Autor propôs a ação rescisória como sucedâneo de recurso, o qual não foi manejado oportunamente.

Com essas considerações,
revejo meu posicionamento
, a fim de retificar meu voto outrora proferido,
para julgar improcedente a presente Ação Rescisória
, a acompanhar o voto-vista, condenado o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 51.072,08: cinquenta e um mil setenta e dois reais e oito centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, e § 4º, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1° VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022